Tribunal: TJMT
Processo: 0000356-04.2012.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000356-04.2012.8.11.0095 - CLASSE 198 - CNJ - PARANAÍTA
Apelante : BANCO BRADESCO S.A.
Apelados : MILTO FELIPE DE SOUZA e sua esposa JACI BARRETO DE SOUZA
Número do Protocolo: 0000356-04.2012.8.11.0095
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara Cível da comarca de Paranaíta/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 0000356-04.2012.8.11.0095 – Código 60439 – Proc. no 130/2012), ajuizada pelo apelante contra MILTO FELIPE DE SOUZA e sua esposa JACI BARRETO DE SOUZA, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e no Prov. no 86/2014 da CGJ/TJMT, “tendo em vista que o feito encontra-se em arquivo provisório há pelo menos 01 (um) ano ou mais, caracterizando assim a falta de interesse de agir da parte autora” (cf. Id. no 63720486).
O apelante arguiu nulidade da sentença aduzindo que cumpria o julgador ter intimado os novos patronos, mas, ao invés disso, o julgador intimou pessoalmente o Banco/apelante para se manifestar nos autos; defende, ainda, que, “no caso em tela ocorreu o abandono da causa e para que o magistrado possa extinguir o feito necessário se faz a previa intimação pessoal da Instituição Financeira”, o que alega que não ocorreu, de modo que “o abandono de causa não chegou a ser perfectibilizado” (? – cf. fls. 01 Id. no 63720057); sustenta, por fim, que “o abandono de causa não restou configurado por não ter a intimação que antecedeu a inércia sido realizada com alerta de extinção do processo” (cf. fls. 02 Id. no 63720057).
Invoca os princípios da cooperação, da economia e da celeridade, e, pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a extinção do processo e seja determinada a retomada da tramitação do feito executivo.
Os apelados foram citados (cf. Id. no 6372011), mas não se manifestaram nos autos.
É o relatório.
D E C I D O
Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela parte recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade que rege a interposição dos recursos e a vedação a inovação recursal.
O art. 1.010 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).
Em comentários a esse artigo, a lição de Teresa Arruda Alvim:
“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.)
Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual” (Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)
No caso, ao interpor o presente recurso, o exequente/apelante se insurge aduzindo não ser cabível a extinção do processo por abandono à falta de cumprimento da providência do §1o, do art. 485, do CPC e à falta intimação dos advogados do Banco/apelante, contudo, o julgador não extinguiu o processo por abandono (CPC, art. 485, III), mas por falta de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e no Prov. no 86/2014 da CGJ/TJMT, portanto, o exequente/apelante não combateu propriamente os fundamentos da sentença, implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 148.712/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 21/03/2018 - DJE do dia 03/04/2018)
EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DAQUELE RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do Agravo Interno, por ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, em suas razões, o Recorrente se limita a reproduzir, ipsis litteris, aquelas anteriormente expostas em sede de Apelação, não demonstrando, pois, o desacerto da sentença.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo Interno no 0151158-66.2016.8.11.0000 – Rel. MM. Juiz de Direito convocado MARCIO APARECIDO GUEDES - Julgado em 13/06/2018 - DJE 28/06/2018)
Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.
Com essas considerações, não conheço do recurso, na forma do art. 932, III, do CPC.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator